Tribunal: TCU
Processo: 037.837/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 214/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.837/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aline Solange de Araujo Pinho (XXX.511.265-XX); Ana Rita Lima Fonseca (XXX.888.505-XX); Coriolano Alberto Andrade de Oliveira Filho (XXX.960.525-XX); Eunice Nunes de Lima Costa (XXX.628.584-XX); Joana Barbosa Simas (XXX.803.375-XX); Livia Candida Pinto de Moraes Rego (XXX.282.165-XX); Luiza Amalia de Freitas Menezes (XXX.623.645-XX); Maria Eva Correia Borges (XXX.308.515-XX); Maria da Conceicao Santos Ico da Silva (XXX.321.605-XX); Marilene Fonseca de Jesus (XXX.741.185-XX); Nelda Neres Brito (XXX.109.875-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.